Tribunal: TJPA
Processo: 0028360-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0028360-60.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JEAN CLAUDE SANTOS PINON

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM JUÍZO REGULAR. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC)
é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do
s tribunais superiores
.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, não

há
suspensão

nem interr
upção d
o prazo para a interposição de outro recurso,
restando configurado o
trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer
do agravo interno em recurso especial, nos termos do voto do Relator (Desembargador Ronaldo Marques Valle).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente). 21.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0028360-60.2014.814.0301

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL

AGRAVA
NTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

(Representante: Sérvio Tulio de Barcelos – OAB/MG n.º 44.698)

AGRAVADO
:
JEAN CLAUDE SANTOS PINOT

(Sem advogado constituído nos autos)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente / Relator):

Trata-se de
agravo interno
(ID
9223612
), interposto
pelo Banco Santander (Brasil) S/A
, com fundamento
n
o art. 1.021 do Código de Processo Civil, c/c o art. 392 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
insurgindo-se contra
a decisão registrada sob o ID 8910392, que, em juízo primário de admissibilidade escudado no art. 1.030, V, do CPC, não admitiu o recurso especial submetido (ID 8421903).

Sustent
ou
a parte recorrente, em síntese,
que o julgamento monocrático da apelação teria afrontado o art. 1.011, I, do Código de Processo Civil, porquanto a hipótese dos autos não se amoldaria a nenhuma das possibilidades previstas nos incisos III e IV do art. 932 do mencionado código. Acenou também contrariedade ao entendimento do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, segundo o qual seria defeso ao relator negar provimento
a
recurso, quando destinado a órgão colegiado, de modo que o relator da apelação teria usurpado a competência conferida ao Colegiado tanto pel
a legislação processual civil
quanto pelo Regimento Interno daquele tribunal.

Ao final, requereu o destrancamento do recurso especial para que a apelação seja submetida ao órgão colegiado.

Não houve
contrarrazões
, conforme certidão juntada sob o ID 9254210
.

Em seguida, vieram os autos conclusos a esta Vice-Presidência, oportunidade em que foi determinada a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Tribunal Pleno - Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle
(Vice-Presidente / Relator):

A insurgência não merece conhecimento, por inadequação da via eleita.

Isso porque, na hipótese, a inadmissão do
recurso
especial fundou-se
no
a
rt. 1.030, V, CPC
, de modo que deveria ser desafiada pelo
agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, protocolado no tribunal local, mas com suas razões endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça
.

Destarte,
a interposição de agravo interno configura erro grosseiro,
dada a inexistência de dúvida objetiva quanto ao meio correto de impugnação, suficiente a impedir
a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal
e a não
interr
upção nem suspensão do
prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outra a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Exemplificativamente:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de
determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015
. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.

4. Agravo interno improvido
”
(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)
(
negritei).

“
AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, §
1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil
. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4. Agravo interno/regimental não conhecido
”
(
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018)
(
negritei
).

“
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO.

1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral.

2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.

3. Recurso do qual não se conhece
”
(ARE no RE no
AgInt
no
AREsp
1580031/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/02/2022,
DJe
14/02/2022)
.

Anoto que aludida diretriz se conforma com entendimento do Supremo Tribunal Federal. A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014.

3. Agravo regimental DESPROVIDO
”
(ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-267
-
DIVULG 06-11-2020
-
PUBLIC 09-11-2020)
.

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido e determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão que rejeitou os embargos de declaração
”
(ARE 1229722
AgR
-ED-
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020)
.

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

Belém, 20/06/2022